Tribunal: TJBA
Processo: 8001957-84.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001957-84.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNEUSA PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, BRUNO XAVIER GOMES, RAUL SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE DOUTORADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que denegou a segurança impetrada por servidora pública municipal, a qual pleiteava o reconhecimento de direito à licença remunerada para frequentar curso de doutorado. A pretensão fundamentava-se na valorização dos profissionais da educação prevista no art. 206, V, da Constituição Federal. A sentença foi mantida por inexistência de direito líquido e certo demonstrado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à concessão de licença remunerada para a realização de curso de pós-graduação, mesmo diante da ausência de previsão legal expressa na legislação municipal; e (ii) estabelecer se a Administração Pública está vinculada a conceder a licença pretendida diante da alegada relevância do curso para a capacitação da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, cabível apenas quando o direito líquido e certo está inequivocamente demonstrado por prova documental, conforme exigência do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A valorização dos profissionais da educação, embora assegurada pela Constituição Federal, não implica automaticamente na obrigação de concessão de licença remunerada para fins de capacitação profissional.

A legislação municipal (Lei nº 133/1996) não prevê a possibilidade de licença remunerada para realização de cursos de pós-graduação, inexistindo, portanto, permissivo legal que fundamente a pretensão da impetrante.

Ainda que houvesse previsão legal, a concessão de licença remunerada para capacitação constitui ato administrativo discricionário, sujeito à conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária, não configurando direito subjetivo da servidora.

Inexistindo prova da correlação temática direta entre o curso de doutorado pretendido e as atribuições desempenhadas pela servidora, bem como diante da alegada impossibilidade orçamentária de substituição, não há ilegalidade no indeferimento do pedido pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de licença remunerada para realização de curso de pós-graduação exige previsão legal expressa e obediência aos critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária da Administração Pública.

Mesmo quando prevista em norma, a licença remunerada para fins de capacitação profissional não constitui direito subjetivo do servidor, sendo ato discricionário da autoridade competente.

A ausência de correlação temática entre o curso pretendido e as funções exercidas pelo servidor pode legitimar o indeferimento do pedido pela Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Municipal nº 133/1996.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8039431-84.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001957-84.2023.8.05.0063
, em que figuram como apelante
MARIA EDNEUSA PEREIRA SILVA
e
apelado
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITÉ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .